Tribunal: TJMT
Processo: 1018980-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018980-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYARA PEREIRA NUNES - CPF: 053.015.841-89 (RECORRIDO), MAYARA PEREIRA NUNES - CPF: 053.015.841-89 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1018980-94.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO:

MAYARA PEREIRA NUNES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

UNIVERSIDADE – COBRANÇA SALDO RESIDUAL DE SEMESTRALIDADE – ALUNO BENEFÍCIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100% – ADITAMENTO NO PERCENTUAL DE 100% DEVIDAMENTE REALIZADO - VALOR FINANCIADO DE ACORDO COM OS VALORES INFORMADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser declarado inexistente o débito residual cobrado indevidamente do estudante beneficiário do Sistema de Financiamento Estudantil, no percentual de 100%.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos que constam em atraso, referente ao valor não financiado dos semestres de 2015/2 e 2017/2.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a legalidade da cobrança.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, eis que, segundo a documentação acostada aos autos, os semestres 2015/2 e 2017/2 contratados pela parte recorrida foram custeados pelo Sistema FIES, no percentual de 100% e por isso, indevida a cobrança de qualquer valor residual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021